Tribunal: TJES
Processo: 5002775-98.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002775-98.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLEITON FERREIRA DE ARAUJO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMAS E MODO DE EXCUÇÃO DIVERSOS. AUSÊNCIA LIAME SUBJETIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que continuidade delitiva se trata de uma ficção jurídica criada para beneficiar o acusado, sendo que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). Jurisprudência STJ.

2. Apesar da maioria dos crimes ter sido cometida em lapso menor que 30 (trinta) dias, inexiste o prolongamento das ações ilícitas praticadas, sendo elas autônomas: todas com vítimas diferentes e modos de execução variados, além da diversidade dos objetos subtraídos. Ademais, as provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro.

3. Para a caracterização da continuidade delitiva, faz-se imprescindível a comprovação da unidade de desígnios do agente, não se satisfazendo com a só convergência dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes). No caso focado, não se encontram presentes os requisitos caracterizadores da continuidade delitiva, eis que inexiste a unidade de desígnios entre os delitos, não podendo afirmar que um delito foi consequência do outro, uma vez que as circunstâncias de planejamento e o modo de execução são completamente diversos. Precedentes TJES.

4. As condutas perpetradas caracterizam verdadeira habitualidade delitiva, tendo o agravante almejado alcançar cada um dos resultados isoladamente, sendo certo que quando os crimes cometidos não se encontram entrelaçados por um liame causal, não há que se falar em continuidade, mas, sim, em reiteração delitiva, o que implica maior grau de culpabilidade do agente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

CLEITON FERREIRA DE ARAUJO

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da execução penal nº 0001113-33.2015.8.08.0044, indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva relativo aos crimes pelos quais o agravante fora condenado nas ações penais tombadas sob os nº 0001048-72.2014.8.08.0044, 0001047-87.2014.8.08.0044, 0002398-95.2014.8.08.0044, 0000470-12.2014.8.08.0044, 0000473-64.2014.8.08.0044, 0000465-87.2014.8.08.0044 e 0000260-58.2014.8.08.0044.

Razões recursais nas quais a defesa aduz, em síntese, que deve ser reconhecida a continuidade delitiva por se tratarem de crimes de mesma espécie, em intervalo de tempo reduzido, em bairros próximos e de modo semelhante. Alega, ainda, que todos os delitos foram cometidos com o intuito de, após a consumação, serem trocados por pedra de crack.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do agravo.

Eis o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

CLEITON FERREIRA DE ARAUJO

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da execução penal nº 0001113-33.2015.8.08.0044, indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva relativo aos crimes pelos quais o agravante fora condenado nas ações penais tombadas sob os nº 0001048-72.2014.8.08.0044, 0001047-87.2014.8.08.0044, 0002398-95.2014.8.08.0044, 0000470-12.2014.8.08.0044, 0000473-64.2014.8.08.0044, 0000465-87.2014.8.08.0044 e 0000260-58.2014.8.08.0044.

Razões recursais nas quais a defesa aduz, em síntese, que deve ser reconhecida a continuidade delitiva por se tratarem de crimes de mesma espécie, em intervalo de tempo reduzido, em bairros próximos e de modo semelhante. Alega, ainda, que todos os delitos foram cometidos com o intuito de, após a consumação, serem trocados por pedra de crack.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do agravo.

Pois bem.

O agravante pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva atinente às penas impostas e executadas pelas seguintes guias:

AP 0000260-58.2014.8.08.0044 (seq. 1.1):

Delito: Art. 155, § 4°, inc. I, do CP

Data do delito: 06/02/2014 às 9h

Local: bairro Centenário, município de Santa Teresa/ES

Vítima: Antônio Carlos Salviato

AP 0000465-87.2014.8.08.0044 (seq. 1.2):

Delito: Art. 155, § 2°, inc. I, II e IV, do CP.

Data do delito: 30/01/2014

Local: região abrangida pela cidade de Santa Teresa/ES

Vítimas: Lorenzzo Saneio Bortolini e Farmácia Bortolini

AP 0000473-64.2014.8.08.0044 (seq. 1.3):

Delito: Art. 155, § 1°, do CP.

Data do delito: 05/01/2014

Local: região abrangida pela cidade de Santa Teresa/ES

Vítima: Restaurante Flamel

AP 0000470-12.2014.8.08.0044 (seq. 1.4):

Delito: Art. 155, § 4°, inc. IV (2x), c/c art. 71, ambos do CP.

Datas dos delitos: 02/01/2014, 14/01/2014

Local: região abrangida pela cidade de Santa Teresa/ES

Vítimas: comércio "Fati Amano" e Aniceto Pereira

AP 0002398-95.2014.8.08.0044 (seq. 1.9):

Delito: Art. 155, § 4°, inc. II, do CP.

Datas dos delitos: 05/02/2014

Local: cidade de Santa Teresa/ES

Vítimas: Ivan Delfim

AP 0001047-87.2014.8.08.0044 (seq. 1.10):

Delito: Art. 155, § 4°, inc. II, do CP.

Datas dos delitos: 19/01/2014

Local: cidade de Santa Teresa/ES

Vítimas: Marcos Augusto Muller

AP 0001048-72.2014.8.08.0044 (seq. 1.12):

Delitos: Art. 155, §4º, inc. I e IV, do CP.

Datas dos delitos: 20/01/2014

Local: região abrangida pela cidade de Santa Teresa/ES

Vítimas: Luiz Carlos Corteletti

Sabe-se que continuidade delitiva se trata de uma ficção jurídica criada para beneficiar o acusado, sendo que “
a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).
” (AgRg no RHC 162.872/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)

No caso em voga, apesar da maioria dos crimes ter sido cometida em lapso menor que 30 (trinta) dias, inexiste o prolongamento das ações ilícitas praticadas, sendo elas autônomas: todas com vítimas diferentes e modos de execução variados, além da diversidade dos objetos subtraídos.

Ademais, não há comprovação da unidade de desígnios. As provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro. Os crimes devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, o que não restou comprovado, limitando-se a defesa a sustentar que todos os crimes de furto ocorreram na mesma região e em período de tempo aproximado.

Com efeito, esta Corte de Justiça já decidiu que “
para a caracterização da continuidade delitiva, faz-se imprescindível a comprovação da unidade de desígnios do agente, não se satisfazendo com a só convergência dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes). No caso focado, não se encontram presentes os requisitos caracterizadores da continuidade delitiva, eis que inexiste a unidade de desígnios entre os delitos, não podendo afirmar que um delito foi consequência do outro, uma vez que as circunstâncias de planejamento e o modo de execução são completamente diversos
” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190045813, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

Verifica-se, portanto, que a hipótese dos autos não é de continuidade delitiva, como pretende fazer crer o ora agravante, mas sim, de mera reiteração criminosa.

No mesmo sentido, salientou o douto Procurador de Justiça, de que “
n
a verdade, as condutas por ele perpetradas caracterizam verdadeira habitualidade delitiva, tendo o agravante almejado alcançar cada um dos resultados isoladamente, sendo certo que quando os crimes cometidos não se encontram entrelaçados por um liame causal, como no caso dos autos, não há que se falar em continuidade, mas, sim, em reiteração delitiva, o que implica maior grau de culpabilidade do agente
”.

Forte em tais razões, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.